Tribunal: TJPA
Processo: 0098699-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098699-10.2015.8.14.0301

APELANTE: NEIDSON GUILHERME GONCALVES SARAME

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE EMBASEM A REFORMA DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA A APELAÇÃO INTERPOSTA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO NESSE PONTO.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.Agravo Interno Parcialmente Conhecido e na parte conhecida, Desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
PARCIALMENTE CONHECIDO

E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 23 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em cinco de julho e término em doze de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0098699-10.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO

Agravante: NEIDSON GUILHERME GONÇALVES

Advogado: Kênia Soares Da Costa e outro – OAB/PA 15.650

Agravado:

DECISÃO MONOCRÁTICA ID 2317847, PÁG. 1/3

Agravado:

BANCO ITAUCARD S/A

Advogado: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638

Relator:

Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em recurso de Apelação Cível, interposto por NEIDSON GUILHERME GONÇALVES SARAME, em face da Decisão Monocrática

de minha lavra - ID 2317847, pág. 1/3, nos autos de APELAÇÃO - Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A.

A decisão guerreada, negou provimento à apelação cível, com fulcro no art. 932, IV “a” e “b” do CPC, mantendo a sentença combatida.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou, em síntese, serem descabidos os juros pactuados e citou jurisprudências que afirma sustentarem seu pedido de revisão da decisão vergastada ID.2403838, pág. 1/16.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, possibilitando o depósito judicial das parcelas incontroversas, bem como obstada a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Em contrarrazões – ID.2527608, pág.1/10, o agravado pugna manutenção da decisão recorrida.

É o

relatório. Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão à parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da D
ecisão Monocrática
, negou-se provimento
ao recurso de apelação,
que versou, no mérito, exclusivamente quanto a capitalização dos juros, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu. Com efeito, verifica-se que o contrato previa a capitalização dos juros, conforme o entendimento contido no enunciado da Súmula 541 do STJ.

R
essalto que nenhum fato novo foi acrescentado para que seja reconsiderada a decisão combatida, ou seja, inexiste no presente recurso argumentos inovadores à situação fático-jurídica que importou no afastamento da capitalização dos juros.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, o mais recente deles é de 2011, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado.

Quanto a inovação recursal em que o agravante busca discutir a cobrança de taxas, matéria estranha a apelação interposta, não conheço do recurso de agravo interno neste ponto, por ferir o princípio da dialeticidade.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço parcialmente do agravo interno, porém, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2021